Tribunal: TJDFT
Processo: 0017401-04.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA NA CONDUÇÃO PROCESSUAL. MORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ANÁLOGA. SENTENÇA CASSADA.
1. Com a ciência pela Fazenda Pública da não localização de bens penhoráveis dos executados, inicia-se, de forma automática e sem a necessidade de pronunciamento judicial, o prazo de um ano de suspensão do processo, conforme tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. A teor da Súmula n. 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
3. Incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando se constata que, tendo a parte exequente respondido aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, a demora no impulsionamento do feito decorreu exclusivamente de falha do serviço judiciário.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.